Tribunal: TJDFT
Processo: 0715048-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0715048-22.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA COELHO DE CASTRO APELADO: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE EDUCACAO D E C I S Ã O Vistos, etc. Homologo, para que surta os seus efeitos legais, o acordo entabulado entre as partes, conforme se contém no ID: 15896888 e, extingo o processo nos termos do art. 487, III, B, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à vara de origem para as providências complementares. Publique-se. Brasília, 11 de maio de 2020 18:32:34. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva